Tribunal: CARF
Processo: 16095.720246/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720246/2011-91
ACÓRDÃO
1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIOS UNIDOS LOGISTICA E TRANSPORTES DE ACO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTABILIZAÇÃO. EXCLUSÕES DA RECEITA BRUTA.
Contribuinte demonstrou no caso concreto que as receitas foram
devidamente escrituradas e apuradas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL.
Aplica-se aos lançamentos reflexos de PIS, COFINS e CSLL o que foi decidido
quanto à exigência matriz (IRPJ), naquilo que for cabível, uma vez que
todos os lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário às efls. 2543/2565, contra acórdão da DRJ
(efls.2507/2521) que julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 316/327) movida
contra auto de infração que constituiu crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (efl.278/296),
lastreado em TVF (efls.265/279), além de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo
não recolhido e juros moratórios referente a janeiro a dezembro de 2008.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente de Impugnações (fls.316/327, 649/658, 20970/2081 e
2404/2413) da contribuinte acima identificada, tributada pelo lucro real
trimestal, contra os seguintes Autos de Infração: Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para
o Pis/Pasep – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, relativos ao ano calendário 2008, lavrados em 26/10/2011 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP, com os valores (R$) de
crédito tributário, atualizados até o mês da lavratura dos Autos, , inclusos multa
de ofício de 75%(setenta e cinco por cento) e juros de mora à taxa Selic, conforme
tabela abaixo:

BREVE DESCRIÇÃO CRONOLÓGICA DOS FATOS DA FISCALIZAÇÃO
2 - Em 1o/12/2010, iniciou-se a ação fiscal mediante a ciência do sujeito passivo,
tributado pelo lucro real trimental no ano-calendário 2008, do Termo de Início do
Procedimento Fiscal-TIPF (fls.5/7), onde o Auditor-Fiscal responsável pela ação
fiscal solicitava, entre outros documentos, relativamente ao período de 1o/01 a
31/12/2008, os Livros Diário/Razão, arquivos magnétivos da escrituração
contábil/fiscal(SINCOR e SINTEGRA) e disponibilizar toda a documentação que deu
suporte aos débitos e créditos do Pis e Cofins;
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
3
3 - Em 29/12/2010, consta às fls.51 dos autos protocolo de entrega pela
contribuinte do livros Diário Geral, bem como dos arquivos magnéticos contábeis
e os do SINTEGRA(fls.52/63);
4 - Em 31/03/2011, mediante Termo de Intimação Fiscal(fls.64), a empresa foi
cientificada a apresentar em papel e meio magnétivo os Demonstrativos de
Controle de Apuração do PIS/COFINS devidos no ano-calendário 2008;
5 - Em 24/11/2011, consta a entrega pela intimada do DACON/2008) (fls.66/264);
6 - Ato contínuo, o autor do procedimento fiscal procedeu à auditoria da
documentação apresentada, lavrando o Termo de Verificação de Infração Fiscal-
TVF de fls.265/269, em 26/11/2011, apurando as infrações discriminadas na
sequência;
INFRAÇÕES APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO
7 - Para o IRPJ e CSLL: Omissão de declaração de receita operacionais (variação do
saldo de serviços), no valor total de R$ 4.829.458,95, diferença resultante dos
valores escriturados contabilmente apresentados pela contribuinte em face dos
valores declarado na DIPJ;
8 - Para o Pis e a Cofins: Insuficiência de declaração/recolhimento do Pis e Cofins,
no valor total de R$ 478.821,22, diferença resultante dos valores escriturados
contabilmente(arquivos SINCOR) e os valores declarados no DACON e DCTF;
9 - Em conseqüência, os valores foram levados à tributação de acordo com os
períiodos de apuração de cada tributo/contribuição, que resultaram nos Autos de
Infração identificados no intróito do relatório, por infringência aos seguintes
deispositivos legais: IRPJ: art. 24 da Lei 9.249, de 1995, art. 249, II, 251 e § único,
278,, 279, 280 e 288 do RIR/99 aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1.999; CSLL:
art. 24 da Lei 9.249, de 1995, art. 1o da Lei no 9,316, de 1995 e art. 28 da Lei no
9.430,, de 1.996, art. 37 da Lei no 10.637, de 2002 e art.3o da Lei no 7.689, de
1.988; Pis: Art.1 da Lei no 10.637, de 2002, art.2°, I, "a" e § único, 3°, 10, 22 e 51,
do Decreto no 4.524, de 2002; Cofins: Art. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.833, de 2003;
10 - Cientificada dos Autos de Infração em 17/11/2011 (fls.312), a contribuinte
apresentou em 19/12/2011 impugnações individualizadas (fls.316/327, 649/658,
2070/2081 e 2404/2413) contra os lançamentos havidos(IRPJ, CSLL, Pis, Cofins),
arguindo, em resumo e substância, os seguintes pontos:
10.1 - Impugnações contra o lançamento do IRPJ (fls.649/658) e da
CSLL(fls.2404/2413)
A contribuinte alega que o Auditor-Fiscal não teria considerado os lançamentos a
crédito nas contas representativas das receitas de serviços, no montante anual de
R$ 10.735.051,52 e os valores registrados a título de "Pedágio", no montante
anual de R$ 5.905.592,56.
Ajustando-se esses valores aos lançamentos a crédito das contas de receita e
conforontado-se com os valores informados na DIPJ, constatar-se-ia que não
houve a omissão de recitas indicada pela fiscalização.
10.2 - Impunações contra os lançamentos do Pis(fls.316/327) e da Cofins
(fls.2404/2413)
Assim, como para o IRPJ e CSLL, o Auditor-Fiscal não teria considerado na
apuração das receitas os valores contabilizados a débito no montante anual de R$
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
4
10.735.051,52, bem como os abatimentos sobre o preço de venda, no montante
anual de R$ 999.605,37. e ajuste a crédito no balancete de verificação anual, no
valor de R$ 8.044,16.
Procededendo-se esses ajustes aos valores de receita apurados pela fiscalização e
cotejando-se com os valores informados no Dacon, concluir-se-ia que não houve a
insuficiência de declaração/recolhimento propugnada pela fiscalização.
Insurge-se também, a contribuinte, contra as glosas efetuadas pela fiscalização
nos créditos da rubrica "Créditos da Atividade de Transporte de Cargas -
Subcontratação de Terceiros”, na qual a fiscalização teria reduzido os créditos,
sem justificativa, de R$ 1.360.752,22 para R$ 1.047.666,19, valores anuais, o que
teria impedido o seu pleno excercício do direito de defesa.
11 - A contribuinte em todas as impugnações invoca o princípio da verdade
material e solicita diligência para a apuração dos corretos valores que apresentou
em seu livro Razão, apresentando esse tema como quesito a ser respondido.
12 - É o relatório.
Nada obstante, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação administrativa,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTABILIZAÇÃO. EXCLUSÕES DA RECEITA BRUTA.
A apuração da receita pela fiscalização deu-se para fins de cotejar com os
valores informados em DIPJ, não havendo, assim, incorreção nessa
apuração quando se compara a receita bruta e não a receita líquida.
Eventuais incorreções da contribuinte no preenchimento da DIPJ, ao lançar
os abatimentos/exclusões da receita bruta, devem ser comprovadas com
material probatório do erro de fato no seu preenchimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL.
Aplica-se aos lançamentos reflexos de Pis, Cofins e Csll o que foi decidido
quanto à exigência matriz (IRPJ), naquilo que for cabível, uma vez que
todos os lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova,
no caso, omissão de receita apurada no lançamento principal.
TRIBUTAÇÃO NÃO REFLEXA. PIS e COFINS. GLOSA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA
DE EXPRESSA MOTIVAÇÃO FISCAL PARA A REJEIÇÃO DOS CRÉDITOS
INFORMADOS PELA CONTRIBUINTE NO DACON.
É nulo, por vicio material, o lançamento relativo à parte do crédito
tributário decorrente de glosas dos créditos a descontar das Contribuições
ao Pis e à Cofins, sem que a fiscalização expresse a razão que motivou as
glosas, incorrendo, assim, em supressão à contribuinte do seu direito à
ampla defesa no processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. BUSCA DE PROVAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO
DE DILIGÊNCIA.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
5
Indefere-se o pedido de diligência se não pairam dúvidas de natureza
técnica sobre o procedimento fiscal, mormente quando a contribuinte
afirma que suas deduções em impugnação estão devidamente
comprovadas com o material probatório acostado aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Regularmente intimado, efls.2540, em 05/12/2017, conforme termo de abertura de
documento, juntou o recurso voluntário em 04/01/2018, conforme termo abaixo:

Assim, protocolou recurso voluntário (efls.2543/2565), sustentando, conforme
sumarizado: DAS RAZÕES DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DOS EQUÍVOCOS COMETIDOS
PELA DRJ AO ANALISAR A MATÉRIA FÁTICA POSTA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DE FATOS E DOCUMENTOS FRANQUEADOS PELO CONTRIBUINTE; IRPJ/CSLL:
DA SUPOSTA VARIAÇÃO DO SALDO DE SERVIÇOS; PIS/COFINS: DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO; O PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL e requerendo:
5. PEDIDO.
Por todo o exposto, a Recorrente requer o provimento do presente Recurso
Voluntário para que:
(i) seja decretada a nulidade do acórdão recorrido, pelos motivos expostos no
tópico 3;
(ii) no mérito, afastando a fundamentação utilizada pela DRJ para manter as
autuações, sejam julgados totalmente improcedentes os créditos lançados nos
Autos de Infração ora atacados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), em virtude dos
equívocos incorridos pelo i. Agente Fiscal quando do exame de seu Livro Razão do
ano-calendário de 2008, expostos nos tópicos 4.1 e 4.2;
(iii) Em caráter sucessivo, reitera o pedido feito nas impugnações de realização de
diligência, para que sejam comprovados os lapsos que permearam os trabalhos da
Fiscalização, como exposto no tópico 4.3. Os quesitos e o assistente técnico já se
encontram indicados nas impugnações.
Termos em que, pede deferimento.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
6
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário do contribuinte é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração que constituiu crédito tributário de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes das seguintes acusações fiscais:
INFRAÇÕES APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO
7 - Para o IRPJ e CSLL: Omissão de declaração de receita operacionais
(variação do saldo de serviços), no valor total de R$ 4.829.458,95,
diferença resultante dos valores escriturados contabilmente apresentados
pela contribuinte em face dos valores declarado na DIPJ;
8 - Para o Pis e a Cofins: Insuficiência de declaração/recolhimento do Pis e
Cofins, no valor total de R$ 478.821,22, diferença resultante dos valores
escriturados contabilmente(arquivos SINCOR) e os valores declarados no
DACON e DCTF;
Inicialmente, a Recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão recorrida,
pois ela não teria compreendido a situação fática, o que implicaria em violação de seu direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Contudo, analisando as razões alegadas, entendo que questionamentos acerca da
compreensão ou incompreensão das razões de defesa se trata de inconformismo em relação ao
mérito. Daí porque, data vênia, afasto a preliminar suscitada, analisando as razões apostas como
meritórias.
No mérito, a Recorrente alega que, quando realizou o embate entre as receitas
contabilizadas e as receitas declaradas em DIPJ, a Fiscalização se olvidou de tomar em
consideração, quanto às primeiras (contabilizadas), a totalidade dos lançamentos a débito no
Razão (em função da reclassificação de contas e/ou de vendas canceladas).
Acresce que o primeiro erro cometido na elaboração do quadro acima está,
justamente, no fato de que o i. Agente Fiscal considerou, apenas e tão-somente, para as rubricas
ali apontadas, os lançamentos a crédito do Livro Razão, ignorando, desta forma, todos os
lançamentos contábeis a débito. Ou seja, segundo a Recorrente, a Fiscalização não levou em
conta a movimentação do período, deixando de confrontar os lançamentos a crédito e os
lançamentos a débito para aquelas rubricas. Nesse sentido, os balancetes de verificação mensal
(doc. n2 07 das impugnações) retratam e comprovam o que foi dito.
Porém, ao analisar o argumento a DRJ assim se manifestou:
Do quadro acima, verifica-se que, realmente, os valores de receita que a
contribuinte reputa como corretos para serem levados à tributação (saldos
finais credores do Razão Analítico) estão em conformidade com os valores
oferecidos à tributação em cada trimestre na DIPJ/2009 (Linhas 06A/05 -
Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno).
Quanto à rubrica "Pedágio", a fiscalização não a incluiu em sua
consolidação das receitas auferidas no Termo de Verificação Fiscal, de
maneira que não afetou o crédito tributário para mais, assim, não nos
ateremos a ela. Na verdade, esse montante, uma vez que estava incluído
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
7
no total de receita informado pela contribuinte na DIPJ/2009, afetou
indiretamente como parcela redutora no cálculo da omissão.
Feitas essas ressalvas, constata-se acima que a omissões de receitas
apurada pela fiscalização residiu nas rubricas "Fretes e Carretos"-Conta
3.1.1.2.35000 e "Movim. de Cargas"-Conta 3.1.1.2.36000, cujas omissões
apuradas na auditoria fiscal coincidem com os valores informados pela
contribuinte como os lançamentos a débito nas contas de receita referidas,
lançamentos esses que seriam decorrentes de reclassificações contábeis e
cancelamentos de vendas, conforme suas palavras na peça impugnatória:
(....)
Assim, a fiscalização agiu corretamente ao considerar na sua apuração os
valores indicados pela contribuinte na linha 06A/05, uma vez que as
eventuais reduções da receita de serviços foram aproveitadas pela
contribuinte através da indicação na linha 06A1/10 da DIPJ. Frise-se ainda
que, se houve alguma incorreção na apuração da omissão de recitas, esta
ocorreu em favor da contribuinte, porquanto, conforme dito no início e
demonstrado na tabela retro, não foi incluída na consolidação das receitas,
na tabela do TVF, a rubrica referente à conta 3.1.1.2.90000-Pedágio, a qual,
por sinal, não contém nenhum lançamento a débito (fls.2069).
Neste ponto, contudo, entendo que razão assiste ao contribuinte quando aponta
equívocos nas premissas do acórdão recorrido, haja vista que a Auditoria não partiu dos valores
declarados pela Recorrente em sua DIPJ para proceder ao lançamento, mas dos valores
ESCRITURADOS CONTABILMENTE, constantes dos arquivos SINCO, apresentados pela empresa,
conforme protocolo de entrega datado de 20/12/2010.
Com isso se quer dizer que as alegações da contribuinte (no sentido de que não há
omissão de receitas operacionais) estão baseadas e em harmonia com os valores declarados na
linha 06A/05 e demais linhas da DIPJ.
Com efeito, o contribuinte, em sua peça recursal, bem esclareceu a composição de
suas receitas e as diferenças apuradas em relação ao IRPJ:
Diante disso, a primeira retificação a ser feita no "Demonstrativo de
Apuração do Lucro Real"! "Demonstrativo de Apuração da Base de Cálculo
da CSLL" está em adequar os lançamentos contábeis, realizados pelo i.
Agente Fiscal, à realidade da Recorrente. É o que se fará abaixo, mês a
mês, a partir dos dados colhidos nos balancetes mensais, cuja visualização
é bem mais simples do que o exame do Livro Razão. De qualquer forma, a
cópia integral deste Livro foi entregue à Fiscalização e que, por certo,
poderá confirmar as informações registradas nos balancetes mensais. Veja-
se:
(...)
Do quadro acima, é possível extrair a conclusão de que, ao contrário do
que afirmado pelo i. Agente Fiscal, a receita de prestação de serviços
contabilizada pela Recorrente, considerando as rubricas em destaque,
estava na casa dos R$ 121.514.098,40, e não no patamar de R$
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
8
132.249.149,82. Uma das razões para essa diferença radica no fato de que
a Fiscalização não levou em conta, na auditoria, os lançamentos a débito
realizados pela empresa, em virtude de reclassificações contábeis que se
fizeram necessárias (estornos de lançamento) ou em virtude de vendas que
foram canceladas.
E por que a diferença é de R$ 4.829.458,95, e não de R$ 10.735.051,52? É
os valores de pedágio que foram contabilizados pela Recorrente não foram
contabilizados pela Fiscalização. Pegando-se de empréstimo os mesmos
dados registrados nos balancetes de verificação mensal (doc. no 07 das
impugnações, cit.), tem-se que, ao longo do ano-calendário de 2008, a
Recorrente lançou, em sua contabilidade, valores de pedágio no montante
total de R$ 5.905.592,56, assim discriminados:
(...)
Somando este valor (R$ 5.905.592,56) à receita total de prestação de
serviços contabilizada pela Recorrente (R$ 121.514.098,40), chega-se ao
resultado de exatos R$ 127.419.690,96. Essa cifra corresponde, em
centavos, ao montante que foi declarado em cada uma das DIPJs
transmitidas nos trimestres do ano-calendário de 2008, de acordo com o
que se segue:

Daí porque laborou em equívoco o i. Agente Fiscal, ao afirmar que houve
"omissão de declaração de receita operacional (variação do saldo de
serviços), no valor de R$ 4.829.458,95". Como visto, não houve qualquer
omissão nas declarações da Recorrente. A diferença decorreu, na verdade,
do lapso incorrido pela Fiscalização no exame de suas demonstrações
contábeis, ao não computar os lançamentos a débito do período no
montante de R$ 10.735.051,52, sendo que este valor foi reduzido em
virtude de a Recorrente ter oferecido à tributação os valores registrados a
título de pedágio (R$ 5.905.592,56), o que a Fiscalização não considerou.
Subtraindo, dos lançamentos a débito não computados pela Fiscalização,
os pedágios, chega-se à suposta diferença apontada no Auto de Infração
(10.735.051,52 — 5.905.592,56 = 4.829.458,95).
Em minha leitura, os fundamentos e documentos apresentados esclarecem as
diferenças apuradas, razão pela qual entendo deve ser cancelado o auto em relação ao IRPJ.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
9
Mesmo raciocínio aplica-se aos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
Ainda, quanto ao PIS e à COFINS, o lançamento decorre das diferenças resultante
dos valores ESCRITURADOS CONTABILMENTE (arquivos SINCO, apresentados pelo contribuinte,
conforme protocolo de entrega datado de 20/12/2010) e os valores declarados pelo contribuinte
em DACON e DCTF.
Sobre tais lançamentos, a Recorrente esclarece que o Agente Fiscal considerou,
para as rubricas apontadas na próxima tabela, os lançamentos a crédito do Livro Razão, com a
exclusão, apenas e tão-somente, dos abatimentos sobre o preço de venda (divergência entre o
preço inicialmente apurado pela Recorrente e o efetivamente cobrado pela prestação do serviço
— conta 3.1.2.5.22000 do balancete).
Sobre a matéria, a DRJ entende que deveria a contribuinte identificar com exatidão
a natureza das supostas exclusões a que teria direito ao amparo da legislação de regência, além
daquelas já consideradas pela fiscalização(abatimentos sobre as vendas), para excluir da receita
bruta declarada, e demonstrar detalhadamente as incorreções contábeis que supostamente
geraram estornos em contas de receitas, bem como e, principalmente, mostrar que os referidos
lançamentos a débito nas contas de receitas não foram bases de créditos nas linhas próprias dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais - DACON mensal (ficha 06A) a descontar das
contribuições devidas, comprovações essas que não ocorreram no presente caso.
Isso porque:
A base de cálculo do Pis/Cofins é a totalidade das receitas auferidas que estejam
sob o regime de apuração nãocumulativa, sendo irrelevantes o tipo de atividade
exercida pela pessoa jurídica e a classificação contábil adotada para as receitas,
consideradas as exclusões permitidas pela legislação.
As exclusões admitidas da receita bruta para efeito de apuração de suas bases de
cálculo, quando a tenham integrado, são as seguintes:
a) isentos ou não alcançados pela incidência da contribuição ou sujeitos à alíquota
0 (zero);
b) das vendas canceladas;
c) dos descontos incondicionais concedidos;
d) do IPI;
e) do ICMS, somente quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor
dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
f) das reversões de provisões
g) das recuperações de créditos baixados como perdas, limitados aos valores
efetivamente baixados, que não representem ingresso de novas receitas;
h) dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido;
i) dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita;
j) das receitas não operacionais decorrentes da venda de bens do ativo
permanente; e
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
10
k) auferidos pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária.
Noutro aspecto, a recorrente sustenta que os lançamentos a débito foram
necessários por se tratar de estorno de lançamento. E mais:
Do quadro acima, é possível extrair a conclusão de que, ao contrário do que
afirmado pelo i. Agente Fiscal, a receita de prestação de serviços contabilizada
pela Recorrente, considerando as rubricas em destaque, estava na casa dos R$
121.514.098,40, e não no patamar de R$ 132.249.149,82. Os motivos para essa
diferença radicam no fato de que a Fiscalização não levou em conta, na auditoria,
a totalidade dos lançamentos a débito realizados pela empresa, em virtude de
reclassificações contábeis que se fizeram necessárias (estornos de lançamento).
Sendo assim, se a receita da prestação de serviços remontava R$ 121.514.098,40,
e considerando que, tal e qual demonstrado anteriormente, os abatimentos sobre
o preço de venda (conta 3.1.2.5.22000 do balancete) importaram R$ 999.605,37,
a base de incidência do PIS/COFINS corresponde, na verdade, a R$
120.514.493,03. Ou seja: partindo-se dos mesmos dados e valores informados
pelo i. Agente, com os ajustes necessários relativos aos lançamentos a débito (que
não foram considerados pela Fiscalização, daí o equívoco), chega-se à base de
cálculo do PIS/COFINS devida no ano-calendário de 2008: R$ 120.514.493,03.
Resta saber, agora, qual foi a base oferecida pela Impugnante à tributação. Nos
anexos "Demonstrativo dos Valores Declarados pelo Contribuinte - COFINS -
Débitos" e "Demonstrativo dos Valores Apurados pela Auditoria Fiscal - P/5" (doe.
no 06 das impugnações, cit.), o i. Agente Fiscal registrou que a base apurada pelo
sujeito passivo correspondia a R$ 120.593.702,48. As informações procedem.
Portanto, confrontado o valor a que se chegou no parágrafo anterior com o
presente, tem-se uma diferença de R$ 79.209,45 (imaterial, a bem da verdade,
frente aos montantes considerados). De fácil explicação, contudo. Deste dever, a
Recorrente não se furtará, para comprovar a mais absoluta lisura de seus
procedimentos.
Uma análise atenta do balancete de verificação anual {01/01/2008 a 31/12/2008 -
doe. no 08 das impugnações) permite concluir que, quanto à conta 3.1.2.5.22000
("divergência preço - serviços"), foram registrados, a débito, R$ 999.605,37 e,
a crédito, R$ 8.044,16. O lançamento a crédito não foi considerado pelo
i. Agente Fiscal em seus cálculos. Diante disso, se os abatimentos de preço
significaram R$ 991.561,21, e a receita obtida foi de R$ 121.514.098,40, chega-se
à base de R$ 120.522.537,19. A Recorrente, por sua vez (como visto), ofereceu à
tributação R$ 120.593.702,48. A diferença, então, caiu para R$ 71.165,29.
Esse valor - R$ 71.165,29 - está devidamente lançado na conta 3.2.1.0.2100
("recuperação valores transportadoras") do balancete de verificação anual (doe.
no 08 das impugnações, cit.) e equivale à soma dos seguintes montantes:
(...)
Fecha-se, pois, o ciclo. Repita-se: partindo-se dos mesmos valores que foram
utilizados pelo i. Agente Fiscal, com as adequações necessárias no relativo aos
lançamentos a débito injustificadamente desconsiderados, tem-se que a base de
cálculo do PIS/COFINS apurada pela Recorrente estava correta, motivo pelo qual
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.135 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720246/2011-91
11
não há se falar em "insuficiência de declaração/recolhimento". A diferença
decorreu, na verdade, do lapso incorrido pela Fiscalização no exame das
demonstrações contábeis da Recorrente, ao não computar os lançamentos a
débito do período (estornos de lançamentos entre contas de receitas).
Por esses fundamentos, a meu ver, os esclarecimentos e provas apresentadas pelo
recorrente são suficientes para demonstrar não ter incorrido em omissão de receitas no caso
concreto.
Ante o exposto, e afastada a preliminar suscitada, conheço do recurso voluntário
para dar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2583
DF CARF MF
Original